Tribunal: TJES
Processo: 0012093-36.2014.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012093-36.2014.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0012093-36.2014.8.08.0024

RECORRENTE: ADRIANO SANTOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adriano Santos da Silva
em razão da decisão que o pronunciou pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Adriano pretende, em síntese, a
despronúncia
e subsidiariamente, o
decote de uma das qualificadoras reconhecidas
.

A irresignação principal apresentada pelo recorrente cinge-se à
suposta ausência de indícios suficientes de autoria
, o que, conforme sustenta, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se que não é necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos
meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese principal, assim,
não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia, em 30 de novembro de 2007, o recorrente, ao passar por Lucas Oliveira Theodoro e Fabiana Gomes dos Santos, que se encontravam dormindo, arremessou contra as vítimas uma tampa de concreto - utilizada para tapar bueiros -
agindo com intenção de matar
. Após, Adriano se retirou do local.

Segundo o
parquet
, a motivação para o crime foi
fútil
, uma vez que o recorrente agiu daquele modo em decorrência de brigas anteriores com Lucas.

Também sustenta o órgão ministerial que Adriano, para praticar o crime, usou de recurso que
dificultou a defesa das vítimas
, uma vez que estas estavam dormindo no momento em que foram surpreendidas pela ação do recorrente.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do Código de Processo Penal, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a fundada suspeita da
autoria
– frise-se,
não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo de lesões corporais de folhas 35/36 e laudo de perícia papiloscópica de folhas 115/119, além depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a
verificação de indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos
possibilidade de procedência
deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua provável atuação.

O próprio Adriano confessou, na esfera policial,
que foi o autor do duplo homicídio tentado
envolvendo as vítimas.

Em juízo (folha 191), o Delegado atualmente aposentado Orly José Fraga Filho confirmou o teor dos relatórios das investigações, que apontavam Adriano como o autor do homicídio tentado.

Na mesma linha foi o testemunho do PC Jorge dos Santos Junior (folha 190)
confirmando a ocorrência dos fatos como descrito na exordial acusatória.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com suficiência
a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, deverá ser levada a julgamento pelo tribunal constitucionalmente competente para a análise.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.

Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio tentado, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras previamente imputadas ao recorrente
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do iudicium accusationis se manifestamente improcedentes. (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 705.752/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Deixo de fixar honorários em favor da defensora dativa nomeada na origem, uma vez que a decisão de pronúncia não põe fim ao processo de conhecimento na origem, que, somente ao final, possibilitará a valoração do trabalho desenvolvido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a autorizarem o julgamento perante o Plenário do Júri.

2.Em observância ao princípio do juiz natural, somente se afigura cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas e improcedentes. A decisão acerca da caracterização ou não das qualificadoras incumbe ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.